Tribunal: TJES
Processo: 0000328-25.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-25.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000328-25.2020.8.08.0035

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2º, DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANPP. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. MÉRITO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR SINAIS CLÍNICOS E TESTEMUNHOS — VALIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal no trânsito sob efeito de álcool, após colidir com motocicleta ao avançar sinal vermelho em Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão reside na nulidade do feito pela falta de proposta de ANPP, na validade da prova de embriaguez sem etilômetro e na possibilidade de aplicação da atenuante da confissão quando o réu nega os elementos qualificadores do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de ANPP formulado apenas em sede de apelação encontra-se sepultado pela preclusão, conforme orientação pacífica do STJ, especialmente quando a defesa quedou-se inerte durante toda a instrução processual.

A prova da embriaguez ao volante e suas qualificadoras prescinde de exame técnico (etilômetro) quando o conjunto probatório composto por auto de constatação de sinais e depoimentos testemunhais é convergente e robusto na demonstração da alteração psicomotora.

A confissão qualificada, na qual o réu admite o fato mas nega a circunstância que o agrava ou qualifica (embriaguez e avanço de sinal), não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, por não contribuir para o deslinde integral da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: 1. A ausência de requerimento de ANPP até a prolação da sentença opera a preclusão consumativa. 2. Sinais clínicos de embriaguez, devidamente registrados por agentes de trânsito, são prova idônea para a condenação qualificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 06 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000328-25.2020.8.08.0035

APELANTE: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o apelante insurge-se contra a condenação pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela embriaguez. O cenário fático delineado na denúncia aponta que o réu, sob efeito de substâncias alcoólicas, desrespeitou a sinalização semafórica avançando o sinal vermelho e colidiu violentamente contra a motocicleta da vítima, causando-lhe danos físicos graves.

Haja vista o panorama traçado pela defesa, arguido o cerceamento de defesa por falta de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, entendo que a insurgência não encontra lastro jurídico para prosperar.

A defesa sustenta, em síntese, que o Ministério Público deveria ter ofertado o benefício do art. 28-A do CPP, alegando que o réu preenchia os requisitos objetivos e subjetivos, o que tornaria nula a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório.

Da análise percuciente do caderno processual, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso, uma vez que, durante toda a instrução criminal desde a resposta à acusação até as alegações finais, a parte ora apelante quedou-se inerte sobre o interesse na celebração de qualquer ajuste.

Temos portanto nessa análise que a oportunidade de requerer a remessa dos autos ao órgão ministerial para fins de ANPP deve ocorrer no primeiro momento de fala nos autos após a vigência da Lei 13.964/19, sob pena de preclusão consumativa, instituto que visa resguardar a segurança jurídica e a marcha processual.

Imperioso destacar, ainda, que o recorrente sequer preenchia o requisito da confissão formal e detalhada na fase inquisitorial, elemento que constitui a gênese da controvérsia e condição
sine qua non
para a propositura do pacto despenalizador.

Sucumbe a tese defensiva, porquanto a inércia da parte até a prolação de um decreto condenatório desfavorável sela o destino da questão, sendo vedado o manejo do instituto como "estratégia de reserva" para ser sacada apenas em grau recursal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A Defesa [...] manteve-se silente sobre o interesse de celebrar o acordo durante toda a instrução [...] após confirmada a condenação em segunda instância: PRECLUSÃO.” (STJ - AgRg no HC 842682 SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 20/12/2023).

De forma convergente, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“CRIMINAL. APELAÇÃO. ANPP. PRECLUSÃO. O pleito de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal formulado apenas em sede recursal encontra-se sepultado pela preclusão, não havendo que se falar em nulidade.” (TJES, Apelação Criminal, 0000328-25.2020.8.08.0035, Relator: Walace Pandolpho Kiffer).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se a hígida a relação processual estabelecida.

Noutro giro, quanto ao mérito recursal, a defesa pugna pela absolvição quanto à qualificadora da embriaguez, amparando-se na suposta ausência de prova técnica irrefutável.

Arguido pela defesa que a condenação baseou-se exclusivamente em testemunhos, alega-se que a inexistência de exame de etilômetro impediria a confirmação da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

Do perscrutar dos elementos informativos amealhados, verifica-se que a realidade fática desautoriza o pleito de absolvição, pois o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora descreve minuciosamente o estado do réu: hálito etílico acentuado, fala arrastada e sonolência evidente no local do sinistro.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência demonstra que, nos crimes de trânsito, a prova da embriaguez é multifacetada não se restringindo ao bafômetro, podendo ser validamente suprida por exames clínicos e depoimentos de agentes públicos, conforme o art. 306, § 1º, II, do CTB.

Sob essa ótica, os depoimentos colhidos em juízo ratificam que o apelante ignorou o sinal vermelho e colidiu com a vítima, conduta que revela o nexo direto entre a ingestão de álcool e a degradação da prudência necessária ao volante.

Resta esvaziada a pretensão absolutória, pois a prova dos autos é robusta ao demonstrar que o condutor apresentava sinais inequívocos de embriaguez, o que fundamenta a incidência da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool pode ser suprida pelo exame clínico, perícia ou outros meios de prova admitidos em direito.” (STJ - AgRg no HC 812.540/SC).

Acompanhando o raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

“A embriaguez do condutor pode ser comprovada por testemunhos e sinais clínicos descritos pelos agentes de trânsito, sendo prescindível a realização do teste do bafômetro.” (TJ-ES - AP 0010232-69.2019.8.08.0014, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade simples do delito.

Passo à dosimetria da pena. Examinando a etapa intermediária do cálculo penal, insurge-se a defesa contra o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sustenta-se, em síntese, que o simples fato de o réu ter admitido o envolvimento na colisão deveria desencadear a redução da reprimenda, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Entrementes, do exame artesanal das declarações do réu, verifica-se que ocorreu a denominada "confissão qualificada" onde o agente reconhece a materialidade, mas agrega justificativas que visam excluir a sua culpa ou suavizar a tipicidade da conduta.

No caso em apreço, o apelante admitiu o choque apenas como uma fatalidade do destino, negando de forma peremptória o consumo de álcool e o desrespeito ao semáforo, fatos que são a base da condenação qualificada.

Temos portanto nessa análise que tal postura não configura a confissão exigida pela lei, uma vez que não houve o reconhecimento pleno do injusto penal, mas sim uma tentativa de desnaturação dos fatos para evitar o rigor da sanção.

Não encontra eco na realidade fática a aplicação do benefício, pois o réu não auxiliou na busca pela verdade real, ao contrário, tentou induzir o juízo a erro ao negar as circunstâncias elementares do crime de trânsito qualificado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior de que a confissão qualificada não atrai a incidência da atenuante quando o réu nega os elementos que elevam o desvalor da ação.

Em idêntica direção, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

“A confissão espontânea exige o reconhecimento da prática do crime e suas circunstâncias, sendo inviável sua aplicação quando a versão apresentada pelo réu consiste em mera alegação defensiva.” (TJ-ES - AP 0010232-69.2019.8.08.0014, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que deve ser mantida a pena fixada pelo juízo de piso, porquanto adequada à gravidade concreta da conduta e à culpabilidade acentuada do réu ao dirigir embriagado e avançar sinal semafórico.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

03

Vitória/ES, 06 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.